Tribunal: TJBA
Processo: 8063214-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063214-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELO DAVID CURVELO e outros

Advogado(s)
:
JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO BAHIA FLAT

Advogado(s)
:
NILTON BRUNO DE CARVALHO BARROS, CLAUDIA CERQUEIRA LIMA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. LOCATÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO APENAS DOS CONDÔMINOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CONDOMÍNIO E O LOCATÁRIO. LEI 8.245/91. EXCEÇÃO RESTRITA ÀS DESPESAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8063214-73.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANGELO DAVID CURVELO e outros e como apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BAHIA FLAT.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,